Tribunal: TJSP
Processo: 0002532-75.2009.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
REVISÃO DE JULGADO. Acórdão que afastou a aplicação da Lei Federal no 11.960/2009. Norma de aplicação imediata – Inconstitucionalidade declarada pelo STF, no julgamento das ADINs 4357 e 4425 – Decisão, contudo, não alcançou os juros de mora – Juros moratórios na forma da Lei Federal no 11.960/2009, a partir da vigência – Correção monetária – Adoção do IPCA-E equânime e recomendável – Índice

Ementa:
REVISÃO DE JULGADO. Acórdão que afastou a aplicação da Lei Federal no 11.960/2009. Norma de aplicação imediata – Inconstitucionalidade declarada pelo STF, no julgamento das ADINs 4357 e 4425 – Decisão, contudo, não alcançou os juros de mora – Juros moratórios na forma da Lei Federal no 11.960/2009, a partir da vigência – Correção monetária – Adoção do IPCA-E equânime e recomendável – Índice reconhecido pelo STJ e STF como índice legítimo, atualmente capaz de captar o fenômeno inflacionário. Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ. REVISÃO ACOLHIDA, para estabelecer que os juros de mora sejam calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da vigência da Lei Federal no 11.960/2009 e a correção monetária pelo IPCA-E.